Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-18.2025.8.11.0105
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001965-18.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVALDO DIAS RAMOS - CPF: 057.077.481-05 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL CONFIGURADA. TERMO DE EMBARGO. AUTONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em
ação anulatória de débito fiscal e termo de embargo
, reconheceu a nulidade da notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental, declarou a nulidade do crédito e julgou procedentes os pedidos iniciais, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se é válida a notificação por edital realizada após única tentativa de notificação postal infrutífera; (
ii
) saber se a nulidade do processo administrativo alcança o termo de embargo ambiental; e (
iii
) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A notificação por edital possui caráter excepcional e somente é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização do autuado, sendo nula quando realizada após única tentativa de notificação postal que retornou com a anotação “
não procurado
”, sem a realização de diligências complementares, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A nulidade da notificação compromete a validade do processo administrativo sancionador e dos atos subsequentes dele decorrentes, especialmente quanto à constituição do crédito e à imposição de penalidade pecuniária.

5.

O termo de embargo ambiental possui natureza autônoma, cautelar e preventiva, decorrente do poder de polícia ambiental, não sendo automaticamente invalidado por vícios formais do processo administrativo sancionador.

6.

A manutenção do embargo independe da validade do processo sancionador, devendo persistir até a regularização da área pelo administrado, diante da finalidade de cessação e prevenção do dano ambiental.

7.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando o proveito econômico é mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não precedida do esgotamento das tentativas mínimas de localização do autuado. 2. A nulidade do processo administrativo sancionador não afasta, por si só, a validade do termo de embargo ambiental, que possui natureza autônoma e preventiva. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade não se aplica quando o proveito econômico é mensurável.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 24; LC Estadual no 38/1995, art. 116, § 2o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJ/MT, Apelação n. 1000159-28.2023.8.11.0101, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18/10/2025; TJ/MT, Agravo de Instrumento n. 1041788-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/2/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal e termo de embargo
proposta por
EVALDO DIAS RAMOS
, na qual foi reconhecida a nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental n. 347813/2020, bem como do crédito dele decorrente, tendo o juízo de origem julgado procedentes os pedidos, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, além de fixar honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Sustenta que, conforme consignado no Relatório Técnico n. 503/CFFL/SUF/SEMA/2020, a propriedade objeto da autuação não possui Cadastro Ambiental Rural (CAR), circunstância que dificultou a atuação dos agentes ambientais, na medida em que a inscrição nesse sistema permite à Administração Pública o acesso às informações relativas à identificação do proprietário ou possuidor, bem como às características da área rural, sendo certo que a responsabilidade pela prestação de tais dados é integralmente atribuída ao proprietário ou possuidor.

Afirma que, não obstante a completa ausência de informações precisas acerca do endereço do autuado – cuja indicação lhe incumbia –, foi encaminhado Aviso de Recebimento (AR) aos Correios do Distrito de Nova União, no Município de Cotriguaçu/MT, com o intuito de viabilizar a sua citação, o qual, contudo, retornou com a anotação de “
não procurado
”, ressaltando-se, ainda, que, por se tratar de endereço situado em zona rural do referido município, há restrições operacionais para a entrega postal naquela localidade.

Argumenta que, conforme orientação oficial dos Correios, quando a correspondência é destinada a localidade com restrição de entrega domiciliar, o objeto é encaminhado a uma unidade postal para retirada pelo destinatário, de modo que o autuado teve inequívoca oportunidade de exercer seu direito de defesa, consubstanciada na notificação para apresentação de defesa administrativa encaminhada à unidade dos Correios no Município de Cotriguaçu/MT, não tendo, contudo, cumprido o dever de proceder à retirada da correspondência.

Aduz que, diante do retorno do envelope pelos Correios, a SEMA procedeu de forma hígida e em estrita observância à legalidade à intimação por edital, nos termos do art. 121 da LC n. 38/95, em consonância com o art. 4o, § 9o, do Decreto n. 1.986/2013.

Defende, ademais, que, sob qualquer perspectiva de análise da pretensão formulada, não se consumou a alegada prescrição intercorrente, porquanto foram efetivamente praticados diversos atos voltados à apuração da infração, aptos a interromper o curso do prazo prescricional.

Alega que o embargo ambiental não possui natureza acessória em relação à multa administrativa, nem se confunde com o auto de infração, constituindo medida administrativa autônoma, de caráter cautelar e preventivo, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, com finalidade distinta da sanção pecuniária, esta de natureza eminentemente punitiva, de modo que admitir que a prescrição da multa seja suficiente para afastar o embargo implicaria esvaziamento da função preventiva do Direito Ambiental, com potencial legitimação da perpetuação do dano ambiental.

Assevera que, diante do valor atribuído à causa e das circunstâncias técnicas do caso concreto – que não demandaram atuação excessiva dos patronos –, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a
ação anulatória de débito fiscal e do termo de embargo
, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a natureza acessória do termo de embargo, com a consequente manutenção de sua higidez, bem como a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, Evaldo Dias Ramos sustenta: (
i
) a nulidade da citação por edital, por ter sido realizada de forma prematura, sem a prévia adoção de diligências válidas e eficazes para localização do autuado; (
ii
) a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental; (
iii
) que a nulidade do processo administrativo ambiental alcança igualmente o termo de embargo, uma vez que não houve a devida ciência da medida, restando prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa; e (
iv
) a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (Id. 345001872).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, pugnando pela reforma da sentença a fim de restabelecer os efeitos do Termo de Embargo n. 200341217, nos termos da legislação ambiental vigente, devendo a medida cautelar ser mantida até que a parte interessada comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área objeto do embargo (Id. 351662374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de débito fiscal e termo de embargo
ajuizada por
Evaldo Dias Ramos
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração n. 200331292 e do Termo de Embargo n. 200341217, ambos lavrados em 19/8/2020 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), bem como do Processo Administrativo n. 347813/2020 deles decorrente, sob os fundamentos de: (
i
) nulidade da notificação por edital no processo administrativo; (
ii
) ocorrência de prescrição intercorrente administrativa; e (
iii
) nulidade do termo de embargo; e, subsidiariamente, impossibilidade de sua manutenção em razão da atividade de subsistência desenvolvida em pequena propriedade rural (Inicial, Id. 345000424).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a nulidade da citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental n. 347813/2020, do
Auto de Infração n. 200331292 e do Termo de Embargo n. 200341217
, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, além de fixar honorários advocatícios sobre o valor atribuído à causa nos percentuais mínimos previstos no escalonamento do artigo 85, § 3o, do CPC (Sentença, Id. 345001863).

2.

Da nulidade da notificação por edital:

Verifica-se, da análise do processo administrativo ambiental n. 347813/2020, instaurado em decorrência do Auto de Infração n. 200331292, lavrado em 18/8/2020, em razão da conduta consistente em “
destruir 52,4928 ha de floresta, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme Relatório Técnico no 503/CFFL/SUF/SEMA/2020
”, que restou infrutífera a tentativa de intimação por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), encaminhada à unidade dos Correios do Distrito de Nova União, no Município de Cotriguaçu/MT,
a qual retornou com a anotação “
não procurado
”
(Id. 345000429 – fls. 12/13).

Logo em seguida,
sem que fossem realizadas outras diligências voltadas à localização do interessado
, procedeu-se à intimação de
Evaldo Dias Ramos
, ora apelado, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.951, de 5/3/2021 (Id. 345000429 – fls. 38).

Na sequência, foi proferida decisão administrativa no bojo do processo, por meio da qual se procedeu à homologação do auto de infração n. 200331292/2020, com a arbitramento de multa no valor de R$ 262.464,00 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), bem como a manutenção da penalidade de embargo da área objeto da infração ambiental (Id. 345000429 – fls. 45/48).

Tal conduta, contudo, contraria frontalmente o disposto no artigo 24 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual estabelece, de forma clara, que, na hipótese de devolução da citação por via postal com aviso de recebimento, sem êxito na entrega, o órgão ambiental deverá realizar novas diligências para localização do endereço atualizado do autuado, com o objetivo de promover a citação por meio que assegure a sua ciência efetiva.

[...] Art. 24.
Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado
. [...]

Diante desse cenário, evidencia-se que a Administração Pública não observou o devido processo legal administrativo, na medida em que deixou de adotar as providências necessárias para assegurar a efetiva ciência do autuado acerca dos atos processuais, violando, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Com efeito, a tentativa de notificação por via postal revelou-se isolada e insuficiente, tendo a correspondência sido encaminhada à unidade dos Correios do Distrito de Nova União e devolvida com a anotação “
não procurado
”, circunstância que, por si só, não evidencia a impossibilidade de localização do destinatário, mas apenas indica que o objeto permaneceu disponível para retirada em agência postal, sem a adoção de qualquer medida adicional para assegurar a ciência pessoal do autuado.

Ressalte-se que, especialmente em se tratando de localidade inserida em zona rural, com reconhecidas restrições de entrega domiciliar, incumbia ao órgão ambiental envidar esforços adicionais para a localização do interessado, mediante a realização de novas tentativas de notificação e localização de outros endereços, verificação de dados cadastrais ou utilização de outros meios disponíveis,
o que não se verifica nos autos, nos quais inexiste qualquer registro de diligência complementar mínima ou justificativa idônea para a omissão administrativa
.

Nessa perspectiva, a mera devolução da correspondência com a indicação “
não procurado
” não se equipara à tentativa frustrada de localização, tampouco autoriza, de forma automática, a adoção da intimação por edital, a qual possui natureza excepcional e subsidiária, somente sendo admitida quando esgotados todos os meios razoáveis de comunicação pessoal.

Tal proceder, além de contrariar o disposto no artigo 24 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que impõe a realização de novas diligências para localização do autuado, revela atuação negligente da Administração, que, sem motivação idônea, preteriu os meios ordinários de comunicação para adotar, de forma prematura, a via editalícia.

Nesse sentido é o posicionamento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:
A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida se precedida do esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do autuado.
A realização de citação editalícia após única tentativa de notificação postal viciada por erro da Administração configura nulidade por violação ao devido processo legal.
A ausência de diligência para notificação em endereço alternativo conhecido pela Administração reforça o vício da citação.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000159-28.2023.8.11.0101, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 18/10/2025
).

[...] Tese de julgamento:

“
1. É nula a notificação editalícia realizada em processo administrativo ambiental quando não observada a ordem sucessiva de intimação prevista no art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 232/2005.
2. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade da notificação editalícia no processo administrativo que originou a CDA, por se tratar de matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória.
3. Não há necessidade de suspensão do julgamento quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do Tema 1255 do STF quando o valor da causa não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1000060-02.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 4/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: [...]
A citação por edital em processo administrativo ambiental é nula se realizada sem o esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal.
A nulidade da citação ficta acarreta a invalidade do auto de infração, do termo de embargo e dos atos subsequentes.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1021807-94.2024.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 31/8/2025
).

Portanto, a adoção da intimação por edital, sem a realização prévia das diligências exigidas pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, invalida a notificação realizada e, por consequência, contamina os atos administrativos subsequentes, configurando vício de forma insanável que impõe o reconhecimento da nulidade do processo administrativo, por afronta direta à legislação estadual regulamentar e aos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia ambiental.

3.

Da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental:

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, verifica-se que sua análise resta prejudicada, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da notificação por edital no âmbito do processo administrativo, vício que compromete a própria constituição válida da relação processual administrativa e impede o regular desenvolvimento do feito.

4.

Da validade do Termo de Embargo:

No que concerne ao termo de embargo, cumpre destacar que, diversamente dos atos subsequentes praticados no âmbito do processo administrativo, tal medida ostenta
natureza autônoma, de caráter cautelar e preventivo, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental
, sendo lavrada no momento da constatação da infração, independentemente da posterior instauração e desenvolvimento do processo administrativo sancionador.

Nesse contexto, a nulidade reconhecida quanto à notificação por edital – vício que compromete o regular desenvolvimento do processo administrativo –
não possui o condão de, automaticamente, invalidar o termo de embargo, sobretudo por se tratar de medida antecedente, destinada à cessação imediata do dano ambiental e à prevenção de sua continuidade
.

O embargo ambiental, como desdobramento do poder-dever de polícia administrativa, encontra amparo legal expresso e possui finalidade eminentemente preventiva, voltada à imediata cessação de atividades irregulares ou potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Nessa linha, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu art. 116, § 2o, dispõe de forma categórica que o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, independentemente da aplicação de multa, o que evidencia seu caráter autônomo e obrigatório diante da constatação da irregularidade.

De igual modo, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 reforça tal diretriz ao estabelecer, em seu art. 6o, que o embargo ou interdição de obra, atividade ou área tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, consolidando-se como instrumento essencial de tutela preventiva, cuja manutenção se impõe sempre que não demonstrada a regularidade da atividade ou a cessação da lesão ambiental.

No caso em exame, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados a partir da
constatação da supressão irregular de 52,4928 hectares de floresta em área de especial proteção, o que legitima a atuação imediata da Administração para cessação do dano ambiental
.

Desse modo, a nulidade da notificação por edital, por se tratar de vício formal e posterior, não afasta a materialidade da infração constatada nem invalida a medida de embargo, porquanto não elide a validade material do auto de infração, o qual se funda em pressupostos próprios e autônomos decorrentes da verificação
in loco
da irregularidade ambiental.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
reconhece a autonomia do embargo ambiental em relação ao processo sancionador
, destacando sua natureza cautelar e preventiva, voltada à proteção imediata do meio ambiente:

[...] Tese de julgamento: “
1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental possui caráter excepcional, sendo admitida apenas após o esgotamento das diligências para localização do interessado, não se justificando sua adoção imediata após única tentativa de notificação postal infrutífera.
2. O Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador, por se tratar de medida cautelar preventiva fundada na constatação objetiva de dano ambiental. 3. O levantamento do embargo ambiental depende de decisão da autoridade ambiental competente após comprovação de regularização da atividade, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1041788-23.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 25/2/2026
).

Ademais, não se verifica nos autos a juntada de qualquer elemento
probatório mínimo
apto a descaracterizar a legitimidade da medida, notadamente a
ausência de inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
, instrumento essencial para a identificação e regularização ambiental do imóvel rural,
tampouco há comprovação de que a área se qualifique como pequena propriedade rural explorada em regime de subsistência
.

Ressalte-se que a alegação de exercício de atividade de subsistência demanda prova robusta, apta a demonstrar não apenas a dimensão da propriedade, mas também a forma de exploração econômica e a indispensabilidade da atividade para a manutenção do núcleo familiar,
ônus do qual a parte não se desincumbiu
, limitando-se à juntada do próprio processo administrativo ambiental, documento que, por sua natureza, não se presta a comprovar tais circunstâncias fáticas.

Diante do exposto,
impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para reconhecer a validade do Termo de Embargo
, cuja natureza autônoma e preventiva subsiste independentemente dos vícios formais verificados no processo administrativo, devendo ser mantido até ulterior deliberação da autoridade ambiental competente, a quem incumbe avaliar eventual pedido de levantamento, condicionado à comprovação da efetiva regularização da atividade desenvolvida na área.

5.

Honorários advocatícios:

Neste ponto, a controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o Estado de Mato Grosso sua definição por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, em razão da elevada expressão econômica da causa e da baixa complexidade da demanda.

Direto ao ponto, com o julgamento de parcial procedência da
ação anulatória de débito fiscal
,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 10/10/2025;
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 26/9/2025; e
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 25/8/2025.

Em conclusão,
não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade
, e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação, razão pela qual neste ponto a sentença deve ser integralmente mantida, por refletir adequada aplicação da jurisprudência consolidada e dos parâmetros objetivos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

6.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a validade do Termo de Embargo n. 200341217, mantendo-se seus efeitos até ulterior deliberação da autoridade ambiental competente, no mais, incólume a sentença quanto à declaração de nulidade da notificação por edital e seus consectários, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, nos termos em que fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026